Tribunal: STF
Processo: RHC 270099
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Allan Rosario Oliveira, Rafael Batista Lemos e Gean Gaia de Oliveira, assistidos pela Defensoria Pública do Espírito Santo, em 25.3.2026, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.049.837/ES, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos terem sido os recorrentes condenados pelo Tribunal do Júri da Primeira Vara Criminal da comarca de Vitória/ES, em 5.7.2023, na Ação Penal n. 0019890-24.2018.8.08.0024, por terem praticado duas vezes o crime previsto nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, à pena de sessenta anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 6).

3. Em 17.9.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou provimento à apelação interposta pelos recorrentes, nos termos da seguinte ementa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE NOVO JÚRI REJEITADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTES RECONHECIDAS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por A.R.O., R.B.L. e G.G.O., condenados pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, em consonância com a decisão soberana do Tribunal do Júri, pela prática de duplo homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 69, todos do CP), sendo-lhes imposta a pena de 60 anos de reclusão, em regime inicial fechado, a cada um. 2. Consta dos autos que, em 25/03/2018, no bairro Piedade, em Vitória/ES, as vítimas R.R. e D.M R. foram atingidas por diversos disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. As vítimas foram abordadas por indivíduos armados, encapuzados e usando coletes, que procuravam informações sobre chefes do tráfico local. Após conduzir R.R. pelas ruas do bairro sob ameaça, os denunciados foram surpreendidos por D.M.R., irmão de R.R., que questionou a abordagem, momento em que ambos foram alvejados. Os fatos ocorreram no contexto de disputa territorial entre facções criminosas rivais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, de forma a autorizar novo julgamento, nos termos do art. 593, III, ‘d’, do CPP;
(ii) saber se as penas-base dos apelantes foram fixadas em patamar excessivo, exigindo redução. 
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, ‘c’), cabendo ao Tribunal, em sede de apelação fundada no art. 593, III, ‘d’, do CPP, apenas verificar se a decisão dos jurados encontra respaldo mínimo no conjunto probatório. Não se vislumbra, no caso, decisão manifestamente contrária às provas, pois há elementos robustos que fundamentam o julgamento, tais como laudos cadavéricos, exames periciais, depoimentos testemunhais, reconhecimento fotográfico e evidências do contexto de disputa do tráfico. 
5. A pena-base foi corretamente exasperada, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram demonstradas nos autos: a elevada reprovabilidade da conduta, o emprego de violência extrema, o prévio planejamento, a atuação armada em grupo, o dolo intenso revelado pela localização vital dos disparos, a conduta social negativa, a personalidade voltada ao crime e as graves consequências sociais decorrentes da disputa de facções criminosas. 
6. As agravantes previstas no art. 61, II, ‘c’ e ‘d’, do CP (recurso que dificultou a defesa das vítimas e perigo comum), foram devidamente reconhecidas. Todavia, a majoração da pena não ultrapassou o máximo abstrato previsto para o tipo penal, observando o entendimento jurisprudencial de que agravantes não podem extrapolar tal limite. 
7. Correta a manutenção do concurso material, previsto no art. 69 do CP, pela prática de dois homicídios qualificados contra vítimas distintas. 
8. O regime inicial fechado permanece adequado em face da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade dos réus, em conformidade com o art. 33, § 2º, ‘a’, do CP. 
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória” (fls. 1-2, e-doc. 5).

Esse acórdão transitou em julgado em 17.10.2025 (e-doc. 24).

4. Em 4.11.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a defesa dos recorrentes impetrou o Habeas Corpus n. 1.049.837/ES no Superior Tribunal de Justiça, buscando a redução da pena imposta (e-doc. 3).

5. Em 18.12.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.012.018/SP (e-doc. 24). Em 7.2.2026, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelos recorrentes, em acórdão com esta ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois, além da supressão de instância relativa a suposto bis in idem, a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime encontra amparo na gravidade concreta dos delitos, em contexto de guerra entre facções rivais em domínio territorial, com diversas peculiaridades, de modo a justificar maior sancionamento. 
4. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 55).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam “a ocorrência de bis in idem na valoração da personalidade e da conduta social dos agentes, os quais, na prática, foram apreciados com base nos mesmos elementos fáticos e valorativos. (...) O bis in idem ficou configurado pois as circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas com base no mesmo elemento fático, qual seja, o envolvimento dos recorrentes com o tráfico de drogas” (fls. 2-3, e-doc. 63).

Sustentam que, “em observância ao princípio da proporcionalidade, o aumento da pena-base deve ser de 1/6 da pena mínimo ou 1/8 do intervalo de pena entre a mínima e a máxima para cada circunstância judicial, sendo que a adoção de fração diversa exige fundamento concreto“ (fl. 6, e-doc. 63).

Pedem “que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar a dosimetria nos termos propostos na impetração” (fl. 10, e-doc. 63).

O Ministério Público do Espírito Santo apresenta contrarrazões ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 1.049.837/ES, pedindo o desprovimento do recurso (e-doc. 82).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.

8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a redução da pena imposta, pela pretensa ocorrência de bis in idem, pois a conduta social e a personalidade teriam sido valoradas negativamente com fundamento no apontado envolvimento dos recorrentes com o tráfico de drogas, e pela alegada ausência de clareza nos critérios utilizados para o aumento da pena-base.

9. A condenação dos recorrentes no julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo transitou em julgado em 17.10.2025 (e-doc. 24), antes de o Habeas Corpus n. 1.049.837/ES ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 4.11.2025 (e-doc. 3).

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO QUAL PRONUNCIADO O AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NULIDADE SUSCITADA APÓS A CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.893-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC
n. 254.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).

10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo assentou que a pena-base foi  fixada corretamente, pelos seguintes fundamentos:
“Verifico, ao analisar a sentença, que a dosimetria da pena foi realizada de forma detalhada, em conformidade com a jurisprudência e observando os parâmetros estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.
Na hipótese, a culpabilidade dos réus foi corretamente negativada, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, que envolveu homicídios qualificados praticados com extrema violência, mediante prévio planejamento e atuação em grupo armado, visando ao domínio territorial do tráfico de drogas.
Além disso, a intensidade do dolo restou evidenciada pela quantidade e localização dos disparos efetuados contra as vítimas, inclusive em regiões vitais, como cabeça e tórax, revelando absoluto desprezo pela vida humana.
No que se refere aos antecedentes, observo que o réu Allan teve a pena-base majorada em razão de três processos distintos que constam em seu histórico criminal, fundamento devidamente explicitado na sentença e que deve ser preservado. Já o réu Rafael, embora também possua condenação anterior, não teve essa circunstância considerada na primeira fase da dosimetria, tendo sido a agravante valorada apenas na segunda fase do cálculo da pena. Por sua vez, o denunciado Gean não ostenta antecedentes criminais, motivo pelo qual a sentença corretamente deixou de agravar sua pena nesse aspecto.
A conduta social dos réus também foi acertadamente considerada desfavorável, uma vez que os apelantes são reconhecidos como indivíduos temidos na comunidade, com comprovadas ligações ao tráfico de drogas.
Tal situação foi confirmada pelo fato de diversas testemunhas terem solicitado prestar depoimento em caráter reservado ou sigiloso, por temerem represálias.
Registro, ainda, que tanto o apelante Allan quanto o apelante Rafael já se evadiram do sistema prisional, sendo que este último se encontrava em regime aberto,cumprindo pena por tráfico de drogas, quando ocorreram os homicídios em análise, circunstâncias que agravam sobremaneira o juízo negativo acerca de sua conduta social.
No mesmo sentido, a personalidade dos acusados foi negativada pois revelam-se voltada à prática delitiva, uma vez que há provas nos autos de que todos eles faziam da atividade criminosa seus meios de vida, atuando como ‘soldados’ do tráfico, elemento que autoriza a valoração negativa do vetor em questão, conforme entendimento pacífico do STJ.
Quanto aos motivos do crime, estes se vinculam à disputa territorial pelo tráfico de drogas, configurando o motivo torpe que já integra o tipo qualificado, não podendo ser novamente valorados para agravar a pena, sob pena de bis in idem, conforme corretamente observado na sentença.
As circunstâncias do crime foram igualmente negativadas em razão da invasão da residência das vítimas e da ação em grupo armado. Registra-se, ainda, que os réus submeteram o ofendido Ruan a constrangimento, obrigando-o a guiá-los pelo bairro em busca de membros de facções rivais, o que demonstra maior gravidade na execução dos delitos.
As consequências extrapenais dos crimes também foram sopesadas, pois os homicídios deflagraram intensa guerra entre facções criminosas rivais, resultando em outros homicídios consumados e tentados, além da expulsão de moradores de suas casas.
Por outro lado, o comportamento das vítimas não contribuiu para a ocorrência do evento criminoso, sendo correta a conclusão de não se valorá-lo em desfavor dos réus.
Ressalto, ainda, que, ao fixar as reprimendas, o magistrado não está adstrito a qualquer fração matemática rígida para exasperação ou diminuição da pena-base, cabendo-lhe, dentro de seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum de incremento ou redução, sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (fls. 5-6, e-doc. 5).

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus impetrado e ratificou os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual, nestes termos:
“Consoante se extrai dos autos, além de o habeas corpus ser substitutivo de revisão criminal, ainda há supressão de instância no tocante ao suposto bis in idem, de modo a impedir o exame da questão.
Portanto, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior’ (...).
Ademais, ‘a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal’ (...).
No presente caso, constata-se que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes (ALLAN), da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e consequências (fls. 17-18) foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal, tendo em vista a atuação de grupo armado em contexto de guerra entre facções rivais em domínio territorial, com diversas peculiaridades, de modo a justificar maior sancionamento.
Conforme previsão do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, havendo, no caso, motivação adequada e proporcionalidade na pena” (fl. 5, e-doc. 55).

12. Sobre a alegação de bis in idem na aplicação da pena-base, pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. (...) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 264.135-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“Agravo regimental no habeas corpus. 
2. Penal e Processual Penal. 
3. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. (...)
5. Agravo regimental não provido” (HC n. 244.207-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2024).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e receptação. (...)
1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
2. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 
3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 223.057-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.2.2023).

13. Ademais, consta do acórdão do Tribunal estadual que a conduta social foi desvalorada pelo terror que os recorrentes impuseram à comunidade em que habitavam. A personalidade foi desvalorada em razão de provas de que os recorrentes faziam da atividade criminosa meio de vida. Portanto, não se verifica bis in idem na aplicação da pena-base.

14. Sobre a fração utilizada na exasperação da pena-base, a decisão das instâncias de origem está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores”, o que não se tem na espécie (HC n. 117.737, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe. 4.11.2013). Assim também, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.4.2021). 

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Exasperação.
Pena-base. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 3. Agravo desprovido” (HC n. 243.466-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.9.2024).

15. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora